Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706512-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILLIAMS VEICULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP, WILIAM PIERRE OLIVEIRA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo exequente, Banco do Brasil S.A., contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do executado. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido de penhora, por Oficial de Justiça, de bens de titularidade dos executados, tantos quantos forem necessários ao pagamento do débito (id. 224239387). Apesar do requerimento formulado pelo exequente, este Juízo, quando da tramitação do cumprimento de sentença, já determinou a realização de todas as diligências para a localização de bens do devedor, através de pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo todas infrutíferas. Diante do exposto, em razão do acima sinalizado, a diligência pretendida se mostra ineficaz e desprovida de utilidade prática. Com efeito, é cediço que os bens que guarnecem a residência, assim como aqueles necessários para exercício da atividade empresarial são impenhoráveis, a teor do art. 833, V, do CPC, não sendo razoável a movimentação do aparato judiciário estatal para realização de diligência infrutífera, mormente quando já constatado nos autos que os executados não possuem numerário em conta bancária, nem veículos, livres e desembaraçados. Assim, indefiro o pedido. Com essas considerações, o processo deverá retornar à suspensão, observada a decisão de id. 218465757. Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões, em suma, o agravante aduz que, não obstante a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor, há a possibilidade de penhora de bens de elevado valor que forem encontrados no local ou que ultrapassem o necessário para manter o padrão médio de vida. Sustenta que diante do montante da dívida e da falta de bens penhoráveis, a medida requerida é proporcional, cabendo ao oficial de justiça verificar a existência de bens passíveis de penhora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja deferida a penhora de bens do executado e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 69081480). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do art. 798, inciso II, alínea "c", do CPC, cabe ao credor indicar bens à penhora, sempre que possível, e ao juiz atuar em cooperação (art. 6o do CPC) deferindo as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional. Em relação à penhora de bens em residência, o CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;” Consoante se extrai da norma supracitada, a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta, sendo admitida a constrição dos bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. A uma análise perfunctória, não é possível presumir que todos os bens encontrados na residência do devedor se enquadrem na regra da impenhorabilidade. Cabe ao oficial de justiça empreender as diligências necessárias a fim de identificar eventuais bens de elevado valor ou que excedam as necessidades do devedor e promover a devida constrição. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ARTIGO 833, II, DO CPC. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. 1. A proteção de impenhorabilidade incidente sobre os bens que guarnecem a residência do devedor não se reverte de caráter absoluto, dada a permissão reconhecida pela legislação em vigor acerca de constrição de bens caros, de obras de arte, de adornos suntuosos, de bens dúplices e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida digna. 2. Se não se pode presumir a existência de bens suntuosos na residência do devedor, por ser situação atípica ou incomum, não se pode pressupor a inexistência também, razão pela qual se admite a expedição de mandado de averiguação por Oficial de justiça. Precedentes. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1932107, 0734407-82.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.)" O valor da dívida é de cerca de R$ 1.500.000,00. Consta do processo de origem que já foram realizadas outras pesquisas patrimoniais, sem sucesso e não há indicação da existência de outros bens suscetíveis de penhora (ID. 198275248, 198275249, 198275250 e 212769692). A medida requerida pode representar único meio de o credor obter a satisfação do seu crédito, caso sejam identificados bens penhoráveis. Tais elementos justificam a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo ativo para deferir a expedição de mandado de penhora de bens na residência do executado, cabendo ao oficial de justiça averiguar a adequação e a essencialidade dos objetos e avaliá-los, excluindo os que estão abrangidos pela regra da impenhorabilidade. Oficie-se ao juízo de origem para que promova as diligências necessárias a dar cumprimento à decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)